Tribunal: TJDFT
Processo: 0702597-53.2024.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CREDOR. TÍTULO EXECUTIVO. AÇÃO. CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo por entender que o credor que possui título executivo não possui interesse processual em propor ação de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o credor que possui um título executivo extrajudicial pode propor ação de cobrança pelo processo de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de título executivo extrajudicial não impede o credor de optar pelo processo de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação provida.
Tese de julgamento: ­­“A existência de título executivo extrajudicial não impede o credor de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 785.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 532.377/RJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, j. 21.8.2003; STJ, AgRg no AREsp 197.026/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 27.11.2012; STJ, AgRg no REsp 1189134/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.8.2015; TJDFT, ApCiv 2016.07.1.004744-4, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Primeira Turma Cível, j. 14.6.2017; TJDFT, ApCiv 0704298-29.2017.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Primeira Turma Cível, j. 11.4.2018; TJDFT, ApCiv 2015.07.1.008509-0, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Primeira Turma Cível, j. 8.2.2017; TJDFT, ApCiv 2014.07.1.029445-9, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Quinta Turma Cível, j. 26.10.2016; TJDFT, ApCiv 0709747-31.2018.8.07.0001, Rel. Des. Cesar Loyola, Segunda Turma Cível, j. 5.12.2018; TJDFT, ApCiv 2017.01.1.013101-0, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 6.6.2018; TJDFT, ApCiv 2016.01.1.035278-9, Rel. Des. Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, j. 13.7.2016.